Tribunal: CARF
Processo: 10530.720357/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720357/2008-39
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.419 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RENAN TEIXEIRA BRAGA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL/COMUNICAÇÃO
AO
ÓRGÃO
DE
FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL
INTEMPESTIVO/AUSÊNCIA.
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA DA ÁREA POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO. PARECER
PGFN/CRJ/No 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente cuja existência foi comprovada por meio de laudo
técnico.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, que lhe deu provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho e Mauricio Nogueira Righetti. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9202-
010.417, de 28 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10530.720330/2008-
46, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720357/2008-39
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.419 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720357/2008-39

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração lavrado contra o Contribuinte e por meio do qual
exige-se a diferença do Imposto Territorial Rural - ITR (Exercício: 2005). O lançamento foi
motivado pela não apresentação tempestiva do ADA para fins de reconhecimento da área de
preservação permanente.
Após o trâmite processual, a Turma Ordinária deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário para, na parte que nos interessa, restabelecer a área de Preservação Permanente de
1.622 ha. Segundo o Colegiado, aplicando-se ao caso o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, que
com fundamento no art. 19 da Lei no 10.522/2002, incluiu no item 1.25, "a", da Lista de dispensa
de contestar e recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de
Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional, deve-se reconhecer como dispensável a apresentação
do ADA para fins do reconhecimento do direito à isenção do ITR em áreas de preservação
permanente e de reserva legal, relativamente a fatos geradores anteriores à Lei no 12.651, de
2012.
Intimada a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência por meio do
qual defende que para efeito da exclusão das áreas de preservação permanente da incidência do
ITR é necessário que o contribuinte comprove o reconhecimento formal, apresentando o ADA
respectivo ou protocolizando requerimento de ADA perante o IBAMA ou em órgãos ambientais
delegados por meio de convênio, no prazo de seis meses, contado a partir do término do prazo
fixado para a entrega da declaração.
Intimado o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.419 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720357/2008-39

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme exposto no relatório, o objeto do recurso é a discussão acerca
dos requisitos necessários para que o contribuinte tenha direito a
exclusão de áreas classificadas como de preservação permanente do
cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, requisitos
para aplicação da exoneração prevista no art. 10, §1o inciso II, 'a' da Lei
no 9.393/96, que até 1o de janeiro de 2013, possuía a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
(...)
Sabe-se que o ITR, previsto no art. 153, VI da Constituição Federal e no
art. 29 do CTN, é imposto de apuração anual que possui como fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana de município, em 1o de janeiro de cada
ano.
Analisando as característica da base de cálculo eleita pelo legislador
conjuntamente com o teor do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível
concluir - fato que coaduna com a característica extrafiscal do ITR, que
somente há interesse da União que sejam tributadas áreas tidas como
produtivas/aproveitáveis, havendo ainda uma preocupação em se
'compensar' aqueles que um vez tolhidos do exercício pleno de sua
propriedade sejam ainda mais onerados pela incidência de um tributo.
As áreas caracterizadas como de preservação permanente e de reserva
legal diante das limitações que lhe são impostas, por expressa
determinação legal são excluídas do cômputo do VTN – Valor da Terra
Nua, montante utilizado para a obtenção da base de cálculo do ITR. Por
essa razão, no entendimento desta Relatora, o inciso II acima citado ao
conceituar “área tributável” não prevê uma isenção, ele nos traz na
verdade uma hipótese de não-incidência do ITR.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.419 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720357/2008-39

Entretanto, para que a propriedade, o domínio útil ou a posse dessas áreas
não caracterize fato gerador do imposto é necessário que o imóvel rural
preencha as condições, no presente caso, previstas na então vigente Lei
no 4.771/65.
As características da Área de Preservação Permanente e da Área de
Reserva Legal estavam descritas, respectivamente no art. 2o (com
redação dada pela Lei no 7.803/89) e 16 (com redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001) do Código Florestal de 1965:
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as
florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em
faixa marginal cuja largura mínima será:
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de
largura;
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a
200 (duzentos) metros de largura;
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos)
a 600 (seiscentos) metros de largura;
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior
a 600 (seiscentos) metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água",
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta)
metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a
100% na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo,
em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação.
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei.
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas
nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas
e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o disposto
nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e
limites a que se refere este artigo.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.419 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720357/2008-39

(...)https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7803.htm - art1
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada
na Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado
localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade
e quinze por cento na forma de compensação em outra área, desde que esteja
localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras
formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e (Incluído
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada
em qualquer região do País. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001)
§ 1o O percentual de reserva legal na propriedade situada em área de floresta e
cerrado será definido considerando separadamente os índices contidos nos
incisos I e II deste artigo. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001)
§ 2o A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser
utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e
critérios técnicos e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as
hipóteses previstas no § 3o deste artigo, sem prejuízo das demais legislações
específicas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 3o Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal
em pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os
plantios de árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies
exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 4o A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental
estadual competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou
outra instituição devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo
de aprovação, a função social da propriedade, e os seguintes critérios e
instrumentos, quando houver: (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001)
I - o plano de bacia hidrográfica; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67,
de 2001)
II - o plano diretor municipal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001)
III - o zoneamento ecológico-econômico; (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
IV - outras categorias de zoneamento ambiental; e (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.419 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720357/2008-39

V - a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente,
unidade de conservação ou outra área legalmente protegida. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 5o O Poder Executivo, se for indicado pelo Zoneamento Ecológico
Econômico - ZEE e pelo Zoneamento Agrícola, ouvidos o CONAMA, o
Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
poderá: (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
I - reduzir, para fins de recomposição, a reserva legal, na Amazônia Legal, para
até cinqüenta por cento da propriedade, excluídas, em qualquer caso, as Áreas de
Preservação Permanente, os ecótonos, os sítios e ecossistemas especialmente
protegidos, os locais de expressiva biodiversidade e os corredores ecológicos; e
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II - ampliar as áreas de reserva legal, em até cinqüenta por cento dos índices
previstos neste Código, em todo o território nacional. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 6o Será admitido, pelo órgão ambiental competente, o cômputo das áreas
relativas à vegetação nativa existente em área de preservação permanente no
cálculo do percentual de reserva legal, desde que não implique em conversão de
novas áreas para o uso alternativo do solo, e quando a soma da vegetação nativa
em área de preservação permanente e reserva legal exceder a: (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
I - oitenta por cento da propriedade rural localizada na Amazônia Legal;
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II - cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas demais regiões do
País; e (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III - vinte e cinco por cento da pequena propriedade definida pelas alíneas "b" e
"c" do inciso I do § 2o do art. 1o. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67,
de 2001)
§ 7o O regime de uso da área de preservação permanente não se altera na
hipótese prevista no § 6o. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 9o A averbação da reserva legal da pequena propriedade ou posse rural familiar
é gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e jurídico, quando
necessário. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
§ 10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de
Conduta, firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal
competente, com força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização
da reserva legal, as suas características ecológicas básicas e a proibição de
supressão de sua vegetação, aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições
previstas neste Código para a propriedade rural. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.419 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720357/2008-39

§ 11. Poderá ser instituída reserva legal em regime de condomínio entre mais de
uma propriedade, respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel,
mediante a aprovação do órgão ambiental estadual competente e as devidas
averbações referentes a todos os imóveis envolvidos. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
Interpretando os dispositivos percebemos além de diferenças ecológicas
existentes entre uma APP e uma ARL, temos uma diferença
formal/procedimental na constituição dessas áreas.
Em se tratando de Área de Preservação Permanente, salvo as hipóteses
previstas no art. 3o da Lei no 4.771/65 as quais requerem declaração do
Poder Público para sua caracterização, estando área pleiteada localizada
nos espaços selecionados pelo legislador caracterizada estava - pelo só
efeito da lei, sem necessidade de cumprimento de qualquer outro
requisito - uma APP. Para tanto basta ao Contribuinte apresentar provas
robustas sobre a condição do seu imóvel.
Mesmo diante da clareza da norma, há quem discuta acerca da
necessidade de apresentação do ADA para fins da não incidência do ITR
sobre áreas de Preservação Permanente. Trata-se de exigência
inicialmente prevista por meio de norma infralegal, valendo citar a IN
SRF no 67/97. Nem a Lei no 9.393/96, nem a Lei no 4.771/65 exigiam o
ADA para fins de constituição das respectivas áreas ou para fins de
apuração do imposto.
Por tal razão, após amplo debate conclui-se que para os fatos geradores
ocorridos até o ano de 2000, era dispensável a apresentação do ADA,
conclusão que pode ser ilustrada pela seguinte ementa do STJ :
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ISENÇÃO. EXIGÊNCIA CONTIDA NA IN
SRF No 67/97. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é prescindível a apresentação do
ADA - Ato Declaratório Ambiental para que se reconheça o direito à isenção do
ITR, mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução
normativa da Receita Federal (IN no 67/97). Ato normativo infralegal não é
capaz de restringir o direito à isenção do ITR, disciplinada nos termos da Lei no
9.393/96 e da Lei 4.771/65.
3. Na hipótese, discute-se a exigibilidade de tributo declarado em 1997, isto é,
antes da entrada em vigor da Lei 10.165/00, que acrescentou o § 1o ao art. 17-O
da Lei 6.938/81. Logo, é evidente que esse dispositivo não incide na espécie,
assim como também não há necessidade de se examinar a aplicabilidade do art.
106, I, do CTN, em virtude da nova redação atribuída ao § 7o do art. 10 da Lei
9.393/96 pela MP no 2.166-67/01.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1.283.326/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 8/11/2011, DJe 22/11/2011.)
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.419 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720357/2008-39

Tal entendimento fundamentou-se na regra de que a norma jurídica que
regulamenta o conteúdo de uma lei é veículo secundário e infralegal e,
portanto, seu conteúdo e alcance deve se restringir aos comandos
impostos pela lei em função da qual foi expedida. Neste sentido uma
instrução normativa não poderia prever condição não exigida pela norma
originária, mormente quando tal condição dependia de manifestação de
órgão cuja atuação não se vinculava com o objetivo da norma -
desoneração tributária.
Tal discussão assume um novo viés com a criação do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Em 29.01.2000 foi editada a Lei no 9.960/00 que acrescentou o citado art.
17-O à Lei no 6.938/81, nesta oportunidade, por meio do §1o, o legislador
expressamente previu que a utilização do ADA para efeito de redução do
valor do ITR era opcional. Ocorre que tal previsão não produziu efeitos,
pois antes mesmo da ocorrência de um novo fato gerador do ITR o
referido artigo foi radicalmente modificado pela Lei no 10.165, publicada
em 27 de dezembro de 2000, a qual tornou o ADA instrumento
obrigatório para fins de ITR:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA.(Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 2o O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em cota
única ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte para o
pagamento do ITR, em documento próprio de arrecadação do IBAMA.(Redação
dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 3o Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a
R$ 50,00 (cinqüenta reais). (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 4o O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa
nos termos dos incisos I e II do caput e §§ 1o-A e 1o, todos do art. 17-H desta
Lei.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Diante desta alteração normativa passou-se a discutir se lei posterior teria
o condão de condicionar a aplicação de norma específica de não
incidência tributária à realização de dever extra fiscal. Se diz extra fiscal
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.419 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720357/2008-39

porque como conceituado pelo próprio órgão o ADA nada mais é que um
documento de cadastro das áreas do imóvel junto ao IBAMA.
Destaca-se: a função do ADA é apenas informar ao IBAMA a existência
de área de interesse ambiental em propriedade, posse ou domínio de
particular, área essa reconhecida seja pela própria lei - no caso de APP,
ou por meio da averbação - no caso da ARL. É documento meramente
informativo de uma área já existente, ou seja, o ADA não é requisito para
constituição de áreas não consideradas pelo legislador quando da
delimitação do fato gerador do ITR.
É por essa razão que compartilho do entendimento de que o ADA não
tem reflexos sobre a regra matriz de incidência do ITR, a ausência de
documento informativo ou sua apresentação intempestiva não pode gerar
como efeito a desconsideração de área reconhecidamente classificada
como não tributada pelo legislador.
Assim, é notável o conflito existente entre o art. 10, §1o, II da Lei no
9.393/96 e o art. 17-O da Lei no 6.938/81, antinomia que deve ser
solucionada pela aplicação do critério da especialidade, devendo
prevalecer neste sentido a norma que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, qual seja a Lei no 9.393/96.
No presente caso, destacamos que o objeto do recurso se limita ao
argumento de ser o Ato Declaratório Ambiental - ADA indispensável
ao reconhecimento da área de Preservação Permanente, não havendo
questionamentos quanto a área reconhecida pelo laudo considerado
pela decisão recorrida.
Por fim, embora utilizando-se de outros fundamentos, é importante
mencionar que o Poder Judiciário, por meio do Superior Tribunal de
Justiça tem firmado jurisprudência no sentido de que o ADA nunca foi,
mesmo com a criação do art. 17-O, requisito para desoneração do ITR,
desoneração essa entendida pelos Ministros como isenção.
E, como destacado pelo Colegiado recorrido, essa orientação do STJ foi
reconhecida pela própria Fazenda Nacional por meio do Parecer
PGFN/CRJ/No 1329/2016 que atualizou o Item 1.25 da Lista de Dispensa
de Contestar e Recorrer prevista no art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN No 502/2016. Pela relevância, peço vênia para transcreve parte do
parecer:
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp
753469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.419 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720357/2008-39

Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas
não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração
tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO: Caso
a
matéria
discutida
nos
autos
envolva
a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
________________________
PARECER PGFN/CRJ/No 1329/2016
Documento público.
Averbação e prova da Área de Reserva Legal e da Área de Preservação
Permanente. Natureza jurídica do registro. Ato Declaratório Ambiental. Isenção
do Imposto Territorial Rural. Item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e
recorrer. Art. 10, II, “a”, e § 7o da Lei no 9.393, de 1996. Lei no 12.651, de 2012.
Lei 10.165, de 2000.
(...)
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação anterior à
Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012 - Novo Código Florestal.
(...)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art.
17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no
10.165, de 2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ
continuou a rechaçar a exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da
Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes
da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a
obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR,
diante da pacificação da jurisprudência. (...)
Assim, diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda
Nacional.

Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.419 - CSRF/2a Turma
Processo no 10530.720357/2008-39

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Presidente Redator

Fl. 247
DF CARF MF
Original